Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003616-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA - CPF: 046.745.591-03 (EMBARGANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário emitida antes da Lei no 13.986/2020. Ausência de apresentação do original. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o exequente apresente a via original da Cédula de Crédito Bancário emitida em 2016. O acórdão também afastou a multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que determinou o retorno dos autos à origem para apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário incorreu em omissão, contradição ou erro material, ao não extinguir de imediato a execução e ao afastar a preclusão arguida pela embargante.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou erro material.

4. A necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário foi expressamente analisada.

5. O retorno dos autos à origem para regularização está fundamentado nos arts. 321 e 798 do CPC.

6. A alegação de preclusão não foi acolhida, por se tratar de vício sanável, não de matéria probatória.

7. Não há contrariedade à jurisprudência do STJ, que admite a exigência do título original em caso de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, contradição ou erro material em acórdão que determina o retorno dos autos para apresentação da via original da cédula de crédito bancário emitida antes da Lei no 13.986/2020, quando impugnada sua autenticidade. 2. A ausência do título configura vício sanável, nos termos dos arts. 321 e 798 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 321 e 798.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruna Eduarda Ferreira Batista contra acórdão de id. 310126894, que deu parcial provimento à apelação, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que o exequente apresente a via original da Cédula de Crédito Bancário emitida em 2016. Também afastou a multa aplicada por embargos protelatórios.

A embargante aponta omissão, contradição e erro material no acórdão, alegando que, reconhecida a natureza cartular da Cédula de Crédito Bancário e a necessidade de apresentação do original, a execução deveria ter sido extinta por falta de título executivo. Sustenta que houve preclusão em desfavor do banco. Afirma, ainda, que o retorno dos autos à origem para juntada do original contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer efeitos modificativos para extinguir a execução e prequestionar os dispositivos legais indicados.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

A alegação de que o reconhecimento da natureza cartular da Cédula de Crédito Bancário emitida em 2016 imporia a extinção imediata da execução não se sustenta.

O acórdão embargado firmou entendimento de que, nas CCBs anteriores à Lei 13.986/2020, havendo impugnação específica e fundamentada quanto à autenticidade, circulação ou titularidade, é indispensável a apresentação da via original. A sentença foi anulada justamente por não ter sido oportunizada a regularização, com retorno dos autos à origem para apresentação do título, sob pena de extinção.

A solução adotada observa a técnica de saneamento prevista nos arts. 321 e 798 do CPC, diante da necessidade de apresentação do título original para afastar os vícios apontados pela parte executada. O acórdão não autoriza a continuidade da execução sem o documento, mas condiciona sua manutenção à regularização, afastando, por ora, a extinção imediata.

A invocada contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente não se verifica. O acórdão embargado consignou que a via original é exigível no regime cartular quando houver impugnação específica, reportando precedentes do STJ. A anulação da sentença e o retorno à origem para exibição do original refletem solução coerente com essa orientação, inclusive com o afastamento da multa por embargos protelatórios.

Não há, portanto, dissonância entre a orientação jurisprudencial referida e o comando de oportunizar a regularização antes de eventual extinção.

Também não se sustenta o alegado erro material por premissa equivocada. A declaração do exequente de que não pretende produzir novas provas refere-se à instrução probatória e não afasta o dever de instruir a execução com os documentos essenciais à sua admissibilidade.

Desse modo, a ausência do original da cédula, no regime cartular aplicável ao título emitido em 2016, configura vício sanável a ser enfrentado mediante intimação para emenda, nos termos dos arts. 321 e 798 do CPC. Não há preclusão consumativa oponível ao cumprimento desse requisito, porque não se cuida de faculdade probatória, mas de condição documental indispensável ao processamento regular da execução fundada em título extrajudicial, conforme art. 798, I, do CPC.

Inexistem, assim, omissão, contradição ou erro material. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, fixou tese clara e adotou medida processualmente adequada.

Diante do exposto, REJEITO os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025